Tribunal: TJSP
Processo: 1037331-84.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação regressiva de indenização securitária – Queima de aparelho eletrônico de segurado da autora ocasionada por oscilação ou sobrecarga de energia elétrica – Seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor, ante a prova inequívoca de quitação da indenização securitária por meio de depósito na conta-corrente do segurado - Previsibilidade de ocorrência de descargas

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação regressiva de indenização securitária – Queima de aparelho eletrônico de segurado da autora ocasionada por oscilação ou sobrecarga de energia elétrica – Seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor, ante a prova inequívoca de quitação da indenização securitária por meio de depósito na conta-corrente do segurado - Previsibilidade de ocorrência de descargas elétricas ou oscilações no sistema de transmissão de energia elétrica e, consequentemente, de danos aos equipamentos ligados à rede - Risco inerente à própria atividade desenvolvida pela concessionária (fortuito interno) - Responsabilidade objetiva da prestadora de serviço reconhecida (arts. 14 e 22 do CDC) – Inexistência de falha ou defeito no sistema de segurança da rede elétrica bem como no serviço de fornecimento de energia elétrica não comprovada pela concessionária – Desnecessidade de prévia postulação administrativa pelo consumidor da indenização pelo prejuízo material e de recusa de pagamento da concessionária a fim de justificar o manejo da ação de regresso pela seguradora - Procedência decretada nesta instância ad quem – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037331-84.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037331-84.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 42225
2
VOTO No: 42225
APEL. No: 1037331-84.2019.8.26.0114
COMARCA: Campinas (3a V. Cível)
APTE.: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (A)
APDA.: Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL (R)
RESPONSABILIDADE
CIVIL

Ação
regressiva
de
indenização securitária Queima de aparelho eletrônico de
segurado da autora ocasionada por oscilação ou sobrecarga de
energia elétrica Seguradora sub-rogada nos direitos do
consumidor, ante a prova inequívoca de quitação da
indenização securitária por meio de depósito na conta-corrente
do segurado - Previsibilidade de ocorrência de descargas
elétricas ou oscilações no sistema de transmissão de energia
elétrica e, consequentemente, de danos aos equipamentos
ligados à rede - Risco inerente à própria atividade desenvolvida
pela concessionária (fortuito interno) - Responsabilidade
objetiva da prestadora de serviço reconhecida (arts. 14 e 22 do
CDC)
Inexistência de falha ou defeito no sistema de
segurança da rede elétrica bem como no serviço de
fornecimento de energia elétrica não comprovada pela
concessionária
Desnecessidade de prévia postulação
administrativa pelo consumidor da indenização pelo prejuízo
material e de recusa de pagamento da concessionária a fim de
justificar o manejo da ação de regresso pela seguradora -
Procedência decretada nesta instância ad quem
Recurso
provido.
1.
Trata-se
de
ação
ordinária
regressiva
(ressarcimento por dano material em virtude de alegada queima de
aparelho do segurado Ney Yoichi Tatizawa Shiga, apólice no
0114.66.96.293-8, no valor de R$3.515,00, em razão de oscilação de
energia elétrica no dia 07.10.2017, fls. 1/15 e 16/34) intentada por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em face de Companhia
Piratininga de Força e Luz - CPFL, julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 171/179, de relatório a este integrado, restando
condenada a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037331-84.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 42225
3
honorários advocatícios fixados em R$1.500,00, corrigidos.
Apelou a autora em busca da reforma, aduzindo em
resumo, que (1) a r. sentença se fundamentou na impossibilidade de
realização da prova pericial, por não ter sido preservado o equipamento
danificado, ante o entendimento de ser esse o único meio capaz de
comprovar o nexo de causalidade entre o dano material e a distribuição
de energia elétrica fornecida pela ré, (2) o dano foi informado à ré
mediante laudo e aviso de sinistro, que comprovaram a brusca
oscilação da corrente elétrica como causa para a queima do aparelho,
(3) efetuou o o pagamento de R$3.515,00 para ressarcir o segurado pelo
dano elétrico ocorrido em seu equipamento, (4) a responsabilidade da
concessionária de energia elétrica é objetiva e (5) sub-rogou-se no limite
do valor pago ao segurado (fls. 188/202).
A insurgência é tempestiva, foi respondida (fls.
207/216) e recolheu-se o preparo (fls. 203).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
3. Insta registrar que o art. 37, § 6°, da Constituição
Federal estabelece que “As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo
ou culpa.”
Referida norma prevê a responsabilidade civil objetiva
do Estado (órgãos públicos, autarquias e fundações públicas), que é
fundada na teoria do risco administrativo, estendendo-se também às
pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037331-84.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 42225
4
tais como as empresas públicas, sociedades de economia mista,
fundações de direito privados, que prestam serviços públicos por meio
de concessão, permissão ou autorização.
Dessa forma, a apelada, pessoa jurídica de direito
privado e prestadora de serviço público mediante concessão da
Administração Pública Estadual, responde objetivamente pelos danos
causados a terceiros, sejam eles consumidores da atividade econômica
que explora, sejam eles expostos a essa atividade, nos termos da
supracitada norma constitucional, anotando-se que se aplicam também
à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, em razão de
eventual sub-rogação legal decorrente do pagamento da indenização
securitária pela apelante ao seu segurado, consumidor do produto e
serviço prestado pela concessionária de energia elétrica apelada,
causadora do dano material por ele sofrido, pois a relação jurídica de
direito material estabelecida entre eles tem natureza de consumo, de
sorte que as regras protetivas daquele microssistema também se
estendem à relação jurídica estabelecida entre a concessionária e o
segurado oriunda de eventual direito de regresso dessa última em face
daquele, dentre elas a do art. 27 do CDC, que prevê o prazo de cinco
anos para o ajuizamento da ação regressiva de indenização securitária.
Nesse contexto, tanto a Constituição Federal (art. 37,
§ 6°) quanto o Código de Defesa do Consumidor (arts. 14 e 22)
estabeleceram a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito
privado prestadora de serviços públicos com o propósito de facilitar a
reparação dos danos causados a terceiros, bastando a demonstração do
nexo de causalidade entre o descumprimento do dever jurídico e o dano
ocorrido, sem se indagar sobre o elemento culpa, em sentido lato,
prevendo obrigação de reparar o dano material e moral decorrente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037331-84.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 42225
5
vício ou do fato do produto ou do serviço.
Assim, para que a concessionária de energia elétrica
seja responsabilizada há necessidade de que aquele que se diz lesado
comprove que ele sofreu prejuízo (dano) em razão do descumprimento
de um dever jurídico a ela imposto em função da atividade econômica
que desempenha, cabendo à concessionária, caso queira se isentar de
qualquer responsabilidade, provar que não prestou serviço defeituoso
ou que o dano sofrido pelo consumidor decorreu de caso fortuito ou
força maior totalmente imprevisível e desatrelado ou desvinculado da
atividade empresarial por ela desenvolvida, comumente conhecido como
fortuito externo (art. 14, § 3°, inc. I, do CDC).
Ao que se colhe da prova documental que instrui os
autos, o segurado Ney Yoichi Tatizawa Shiga, com o qual a apelada
mantinha relação de consumo (prestação de serviço de eletricidade) e
com a apelante o contrato de seguro na modalidade compreensivo
residencial habitual (fls. 21/24), em virtude de sobrecarga (oscilação de
energia) elétrica e fornecimento de energia de péssima qualidade, teve
aparelho eletroeletrônico danificado, conforme constatado em laudo
pormenorizado realizado durante a regulação do sinistro (fls. 26/27 e
28).
4. Insta salientar a desnecessidade da realização de
reclamação administrativa
pelos
consumidores,
nos
termos
da
Resolução n° 414/2010 da ANEEL, haja vista que tal conduta apenas
revela a praxe comum das concessionárias de energia elétrica em
dificultar o ressarcimento do prejuízo sofrido pelos consumidores em
virtude do mau serviço prestado.
É bom que se esclareça que o usuário do serviço não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037331-84.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 42225
6
tem a obrigação legal de realizar prévio pedido administrativo de
indenização por danos elétricos, nos termos do art. 204 da Resolução
ANEEL no 414/2010, anotando-se que referida resolução não tem força
de lei para obrigá-lo a tanto e seria inconstitucional se o fizesse, pois
contrariaria o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.
Assim, despropositada a alegação da apelada de inexistência de prévio
pedido administrativo (fls. 46/48).
Daí que, nesse contexto técnico-fático, tem-se que os
laudos encartados aos autos pela seguradora é prova inequívoca de que
o consumidor por ela segurado efetivamente sofreu dano material em
seu aparelho eletroeletrônico e que foi indenizado do valor de
R$3.515,00 em 24.11.2017, conforme comprovante de depósito juntado
a fls. 29 dos autos.
Tratando-se a concessionária de serviço público
(fornecimento de energia elétrica), é certo que está sujeita à
responsabilidade objetiva pelos danos que causar em sua atividade, nos
termos prescritos pelo art. 14 do CDC, bem como ao princípio da
continuidade do serviço público, sobretudo porque na espécie se trata
de serviço essencial, conforme preconizado pelo art. 6o, § 1o, da Lei no
8.987/95.
Por conseguinte, a apelada não observou seu dever
de fiscalizar e manter o adequado fornecimento de energia elétrica (ou
seja, sem causar danos aos consumidores), razão pela qual deve
responder pelos danos causados ao consumidor e, consequentemente, à
apelante, haja vista esta ter indenizado os danos sofridos por aquele.
Dessa forma, nos termos do disposto nos artigos 346,
inciso III e 350, ambos do Código Civil, tendo quitado ao segurado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037331-84.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 42225
7
indenização pelo sinistro, a apelante sub-rogou-se nos direitos para
pleitear a presente indenização, no limite dos valores que desembolsou.
Acrescenta-se, por oportuno, ser inaplicável ao caso
sub judice o art. 393, parágrafo único, do Código Civil, pois a oscilação
ou sobrecarga de energia na rede elétrica é previsível e consiste em
fortuito interno, ou seja, são fatos relacionados com a própria atividade
desenvolvida pela concessionária de energia elétrica que, por explorar
ramo perigoso de atividade, deve providenciar sistema de segurança e
prevenção contra as descargas elétricas a fim de que os consumidores
não sejam prejudicados com a queda abrupta de energia e,
consequentemente, com a queima de aparelhos eletrônicos.
Rectius, descargas atmosféricas (quedas de raio)
ocorridas em fortes tempestades ou oscilações de energia não podem
ser consideradas força maior capaz de afastar a responsabilidade civil
objetiva da concessionária de energia elétrica mas, sim, risco inerente à
própria atividade desenvolvida pela prestadora do serviço, que deverá
ressarcir eventuais prejuízos sofridos pelo consumidor em virtude da
falta de eficiência do sistema de prevenção e segurança disponibilizado
pela apelada para evitar a ocorrência de oscilações ou sobrecarga da
rede elétrica.
A
propósito
do
tema,
colhem-se
v.
arestos
sintetizados nas ementas a seguir transcritas.
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação de reparação por
danos materiais e morais - Energia elétrica - Queima de aparelhos
eletrônicos do autor ocasionada por oscilação na rede de energia
elétrica administrada pela ré - Relação de consumo configurada -
Inversão do ônus da prova - Requisitos presentes - Concessionária que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037331-84.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 42225
8
não se desincumbiu de seu ônus probatório - Prestação de serviços
defeituosa - Artigo 14 do Código do Consumidor - Indenização por
prejuízo material devida, mas somente com relação aos danos
devidamente
comprovados
nos
autos
-
Danos
morais
Não
caracterização - Recurso parcialmente provido para julgar procedente
em parte a ação, condenando-se a ré ao pagamento de indenização por
danos materiais de R$ 978,00, corrigidos a partir dos orçamentos e
acrescidos de juros moratórios de 1% após a citação.” (TJSP-33a
Câmara de Direito Privado, Apelação n° 0020712-12.2012.8.26.0577-
São José dos Campos, J. 04.11.2013, dpp, vu, Rel. Des. CARLOS
NUNES, voto n° 18169).
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA.
DESCARGA
ATMOSFÉRICA (QUEDA DE RAIO). DANOS MATERIAIS. FORÇA
MAIOR. CAUSA EXCLUDENTE. NÃO RECONHECIMENTO.
A descarga atmosférica (queda de raio) não se
subsume na causa de excludente da responsabilidade civil objetiva, na
figura da força maior, em caso de prestação de serviços de energia
elétrica dada a previsibilidade de ocorrência de oscilações no sistema de
transmissão elétrica nesses casos, de sorte que tal infortúnio se insere
no risco da atividade desenvolvida pela concessionária. Recurso
provido.”
(TJSP-27a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
0000662-25.2009.8.26.0397-Nuporanga, J. 24.07.2012, dpp, vu, Rel.
Des. GILBERTO LEME, voto n° 4.056).
“Ação regressiva. Indenização por danos materiais ao
segurado da autora. Fornecimento de energia elétrica. Dano causado a
eletroeletrônicos. Ônus da requerida de demonstrar a inexistência de
falha na prestação dos serviços. Dano material caracterizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037331-84.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 42225
9
Comprovação do pagamento ao segurado. Direito de regresso
reconhecido. Validade dos laudos não desconstituída. Sentença
reformada. Recurso provido. (TJSP-20a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1041512-65.2018.8.26.0114-Campinas, J. 03.06.2019, dp,
vu, Rel. Des. LUIS CARLOS DE BARROS, voto n° 41541).
“Indenização
Ressarcimento ao consumidor por
danos ocorridos em seus eletrodomésticos oriundos de descargas
elétricas atmosféricas Responsabilidade objetiva da Concessionária de
energia elétrica fundada no artigo 37, § 6o da CF/88 e artigo 14 da Lei
no 8.078/90 Excludente de caso fortuito ou força maior que não se
aplica ao caso em tela, tendo em vista que a ocorrência de chuvas e
suas consequências em relação à sobrecarga de energia elétrica no
retorno de eventual queda dos serviços são previsíveis e poderiam ser
evitadas Ação julgada procedente Sentença mantida e ratificada
nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de
Justiça Recurso Improvido.” (TJSP-14a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 9175607-30.2007.8.26.0000-Cafelândia, J. 13.07.2011,
np, vu, Rel. Des. THIAGO DE SIQUEIRA, voto no 18427).
Considerando que descargas elétricas, oscilações de
energias ou sobrecargas elétricas não podem ser consideradas como
fortuito externo (trata-se de risco da atividade, portanto, fato previsível
e fortuito interno, que não afasta a responsabilidade civil da
concessionária de energia elétrica por danos sofridos pelos
consumidores) e, ainda, que não há nos autos prova idônea a fim de
comprovar a inexistência de falha ou defeito no sistema de segurança
da rede elétrica bem como no serviço de fornecimento de energia
elétrica, como alegado pela concessionária, ônus que lhe competia (art.
373, inc. II, do CPC e art. 14, § 3°, inc. I, do CDC), uma vez provado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037331-84.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 42225
10
pagamento da indenização securitária ao segurado (fls. 29), a
procedência da ação é a solução adequada que ao caso se impõe.
5. Isto posto dá-se provimento ao recurso para julgar
procedente a demanda a fim de condenar a ré ao ressarcimento
regressivo de R$3.515,00, atualizados monetariamente desde o
desembolso mais juros legais de mora, a contar da mesma data, além
das custas, despesas processuais e, por fim, majoram-se os honorários
advocatícios para R$1.800,00, atendidos os parâmetros do artigo 85, §
8o, do CPC.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica